Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-77.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000659-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ROSA MARIA DE SOUZA ARANGE - CPF: 522.392.171-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO INDENIZATÓRIA – APONTAMENTO NÃO RECONHECIDO – RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO MULTA COMINATÓRIA –
QUANTUM
MANTIDO - FIXAÇÃO DE LIMITE – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1º, do NCPC (461, §6º, do CPC/73) não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1000659-77.2021.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravada:

Rosa Maria de Souza Arange

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Rosa Maria de Souza Arange, deferiu a tutela de urgência, determinando ao agravante que proceda a exclusão do nome da autora junto aos

Órgãos de Proteção ao Crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o agravante sustenta que
a inadimplência da agravada ocasionou o apontamento restritivo, não se mostrando correta a decisão que determinou a baixa de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Requer, alternativamente, a ampliação do prazo para o cumprimento da ordem judicial, a redução da multa cominatória e a imposição de limite para a incidência das
astreintes
.

A tutela recursal não foi concedida
(id. 73887979).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 78060960).

Sem contraminuta, conforme certidão id. 77893961.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de abril de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1000659-77.2021.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravada:

Rosa Maria de Souza Arange

V O T O

Cinge-se dos autos que
Rosa Maria de Souza Arange
propôs ação de indenização por dano moral contra
Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que foi surpreendida com a existência de apontamento determinado pelo banco réu, referente a um protesto no valor de
R$19.706,92 (dezenove mil, setecentos e seis reais e noventa e dois centavos).

Narra que jamais firmou qualquer relação com o réu, razão pela qual desconhece completamente a restrição determinada, reputando fraudulenta.

Diante disso, o MM. Juiz
a quo
,
deferiu a tutela de urgência, determinando ao réu que proceda a exclusão do nome da autora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contra essa decisão se insurge o agravante sustentando que
a inadimplência da agravada ocasionou o apontamento restritivo, não se mostrando correta a decisão que determinou a baixa de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, mencionando que não estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência.

Requer, alternativamente, a ampliação do prazo para o cumprimento da ordem judicial, a redução da multa cominatória e a imposição de limite para a incidência das
astreintes
.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifico que apesar do agravante afirmar que a autora deixou de demonstrar a probabilidade do direito invocado, sequer traz aos autos argumentos ou documentos capazes de desconstituir as afirmações da autora nesta fase inicial.

Saliento que o perigo de dano reside na permanência indevida do nome da agravada nos órgãos de protecão ao crédito,
pois neste caso, é presumido, diante do dissabor que a
negativação indevida
proporciona.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência deve ser mantida, restando à análise recursal no tocante a dilação do prazo para o cumprimento da ordem judicial e a multa fixada.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, a decisão que deferiu a tutela vindicada foi proferida em 10.12.20, tendo o agravante intimado no dia 14.12.20, conforme aduz em suas razões de agravo.

Ora, vê-se que o banco não indica prazo que entende razoável para o cumprimento da ordem e, até o momento, passados mais de 60 (sessenta) dias de sua intimação, não consta dos autos qualquer informação acerca do cumprimento da decisão judicial, demonstrando o seu desinteresse.

Com isso, entendo que não há que se falar na dilação do prazo para o cumprimento da decisão judicial e por consequência, deve ser mantida a multa arbitrada.

Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juiz
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

No tocante a limitação temporal da aplicação da
astreinte
pleiteado pelo agravante, entendo ser totalmente descabida. Explico.

In casu
, tal permissão acabaria por disvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – ASTREINTE –
FIXAÇÃO DE LIMITE – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO
– RECURSO PROVIDO.

A astreintes foi regulada pelo legislador processual civil no art. 461, § 4º, com o fim de assegurar o cumprimento da obrigação imposta pelo magistrado, possuindo caráter inibitório, de modo a coagir indiretamente o devedor a cumprir a obrigação da forma específica.

Caso a parte não cumpra o que foi imposto, poderá o magistrado aumentá-la para compeli-lo a cumprir ou reduzir, porém, deve sopesar todos os fatos até o final da instrução processual,
sendo temerário a fixação de um limite temporal, sob pena de ferir a finalidade para qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAI n. 38.666/2012, 5ª Câm. Cív., j. 25.07.2012 – negritei)

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de abril de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021